Tribunal: TJMT
Processo: 1019075-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019075-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA - CPF: 065.198.071-25 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS
PACIENTE: WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NEGOCIAÇÃO DE DROGAS VIA APLICATIVO WHATSAPP – VARIEDADE DE DROGAS -
RISCO GERADO PELO SEU ESTADO DE LIBERDADE -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXCESSO DE PRAZO – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se adequadamente motivada, a qual demonstrou com base em elementos concretos a gravidade do delito evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas
já prontas para a mercancia, além de
realizar negociação das drogas via aplicativo whatsapp, o que demonstra forte indício de inclinação do paciente para o comércio de entorpecentes e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Não vislumbro neste instante haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão - 03 (três) meses - ademais, a audiência de instrução foi designada para data próxima, sendo, portanto, desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019075-25.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS
PACIENTE: WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Éder de Moura Paixão Medeiros em favor de
WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante 7.6.2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que:
i)
o paciente sofre coação ilegal, por excesso de prazo, pois apesar da denúncia ter sido oferecida em 14.7.2023, o feito estaria sem qualquer impulsionamento;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo que é possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação das medidas alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 1803166651).

A liminar foi indeferida, consoante ID. 181252176.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 181809666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS
PACIENTE: WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, bem como aduz excesso de prazo.

Infere-se dos autos, que o ora Paciente foi preso em flagrante delito no dia
7.6.2023
, e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) Em diversas datas e horários, porém certo que no segundo trimestre de 2023, na cidade de Juína/MT, o denunciado vendeu/forneceu/teve em depósito/ofereceu maconha e cocaína, drogas que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As condutas delitivas se deram por meio aplicativo WhatsApp, dentre elas, a venda de porções de chá (maconha) e pó (cocaína) a Vilson dos Santos, senão vejamos:

- Vilson dos Santos
24/04/2023 às 15:04: e ai? Tem chá?

-
WELLINTON
24/04/2023 às 15:23: Ainda não.

-
Vilson dos Santos
24/04/2023 às 15:26: Vixx E pó?

-
WELLINTON
24/04/2023 às 15:23: Pó tem

-
Vilson dos Santos
26/04/2023 às 15:17: Sepaga 25g de chá pra mim Pega hj.

-
WELLINTON
26/04/2023 às 15:18: É 170 viado.

-
Vilson dos Santos
26/04/2023 às 15:19 e às 15:20: É metade de 50 tá ligadu? Metade dos 50 nu caso. Se vc ia fazer 50 g a 180 25 g $90.

-
WELLINTON
26/04/2023 às 15:20 e 15:32: Cê tá noiado doido? Qui dia eu ti falei que ia faze esse valor pu cê, tá louco? Ai cê vê i fala viado, cê quere eu vou fazer 160 pu cê.

Ato contínuo, dia 7 de junho de 2023, por volta das 14h30, na Rua Encruzilhada do Sul, n. 730, Bairro Módulo 6 em Juína, o denunciado vendeu/forneceu/teve em depósito/guardou 38 (trinta e oito) porções de cocaína, totalizando 31,60g (trinta e um gramas e sessenta centigramas), e 15 (quinze) porções de maconha, totalizando 416,00g (quatrocentos e dezesseis gramas), as quais causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após meses de monitoramento policial, e depois de visualizarem o denunciado entregar porções de droga a Gustavo Oliveira Gasparini, os investigadores abordaram este último, constatando com ele 3 (três) porções de maconha.

Diante do flagrante, o denunciado tentou evadir-se, ocasião em que a polícia o abordou e ele confessou a traficância, tendo os policias encontrado no interior de seu imóvel as demais drogas. (...)”.

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da quantidade e variedade de droga apreendida bem como pelo envolvimento no comércio de drogas, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelo exame de corpo de delito.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça. (...)

A defesa se manifestou no sentido de fixação de medidas cautelares seriam suficientes no caso em questão, considerando que o custodiado não integrar organização criminosa, bem como ostenta bons antecedentes e reside no distrito da culpa

No entanto, verifica-se a necessidade de se converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que resta evidente, neste momento, a necessidade de se resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT), visto que figura como investigado em procedimento inquisitorial junto à 7a Vara Criminal de Cuiabá (Vara que detém a competência dos processos que envolvem organizações criminosas no TJMT),
bem como em razão da quantidade (38 porções de cocaína já prontas para a mercancia e mais de 400g de maconha, conforme laudo da Politec
) e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT).

Assim, resta evidenciado que a ordem pública somente restaria resguardada com o decreto prisional (periculum libertatis), não sendo o caso de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois incabíveis.

Por fim, diante do pedido ministerial e, diante da homologação do APFD, restando afastada a alegação de ilegalidade da apreensão, DEFIRO a degravação e extração de dados dos celulares apreendidos com o custodiado (itens 07, 13 e 14), a ser realizado junto ao Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Juína ou outro local com a estrutura necessária para tanto.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
Wellinton Henrique De Sousa,
nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal. (...)”.

Ao prestar as informações a autoridade coatora consignou que:

“O Paciente foi preso em flagrante delito no dia
7.6.2023
.

No dia
14/07/2023,
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente WELLINTON HENRIQUE DE SOUSA, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, manifestando-se pelo arquivamento em relação ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, e manutenção da prisão preventiva.

No dia
21/08/2023,
este Juízo determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, bem como determinou o arquivamento em relação ao crime capitulado no art. 35 da Lei de Drogas.

No dia
23/08/2023,
a Defesa do paciente apresentou defesa prévia.

No dia 24/08/2023 este Juízo recebeu a denúncia oferecida e designou audiência instrutória para o dia
16.10.2023
.”

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de manter a prisão cautelar.

Isso porque verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo
a quo
, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada quantidade e variedade das drogas apreendidas, já prontas para a mercancia, além de realizar negociação das drogas via aplicativo whatsapp, o que demonstra
forte indício de inclinação do paciente para o comércio de entorpecentes
e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, consoante registrou o Magistrado o paciente
“figura como investigado em procedimento inquisitorial junto à 7a Vara Criminal de Cuiabá (Vara que detém a competência dos processos que envolvem organizações criminosas no TJMT),”,
portanto, a medida está devidamente justificada diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto ao excesso de prazo – 03 (três) meses - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, ademais, a audiência de instrução foi designada para o dia
16.10.2023,
data próxima, sendo, portanto, desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente.

Dessa maneira, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023